Tribunal: TJDFT
Processo: 0009215-11.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009215-11.2012.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE ELSON SANTIAGO DE MELO, JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. CONFECÇÃO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. PRAZO. ASSINALAÇÃO. EXECUTADO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DO ADUZIDO EM IMPUGNAÇÃO E DESQUALIFICAÇÃO DA CONTA DERRADEIRA. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. QUESTÃO PRÓPRIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO E RESOLUÇÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DE SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E EXTINGUE O EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Aprendido que a questão reprisada, pertinente à fórmula de incremento do débito exequendo, fora resolvida no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, notadamente quando decidida de forma favorável ao apelante, tornando-o, ademais, carecedor de interesse recursal, sendo inviável o conhecimento do recurso que interpusera quanto ao ponto, ficando patente que, quanto à matéria, o inconformismo não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507). 3. As defesas ostentadas pelo executado em face da execução de título judicial que lhe é endereçada devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, que, interposta e devidamente resolvida, torna inviável que as mesmas matérias nela formuladas e resolvidas sejam reprisadas ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura do executado que assim procede em desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé. 4. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 5. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que há flagrante erro material nos cálculos apresentados pelo recorrido e, por consequência, excesso de execução. Aduz que os juros remuneratórios incidentes na planilha apresentada não encontram lastro no título executivo judicial. Por fim, afirma que a manutenção do julgado ofende o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois desrespeita a coisa julgada material. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 494 do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.” (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior possui pacífico entendimento quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009